Tribunal: TJDFT
Processo: 0729853-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729853-41.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF RECORRIDO: TÂNIA MARQUES RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO JUDICIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO FIRMADO APENAS POR UM DOS GENITORES DA FILHA BENEFICIÁRIA DO SERVIÇO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA O PATRIMÔNIO DO OUTRO GENITOR SEM QUE HAJA INTEGRAÇÃO PRÉVIA AO PROCESSO. INVIÁVEL. 1. Embora os pais possuam o dever conjunto do sustento e educação dos seus filhos, inviável a inclusão do genitor na relação jurídica processual, por compromisso não assumido contratualmente por ele, que não foi integrado desde o início ao processo e sem comprovação de que são casados ou que tenham alguma relação conjugal. Conformidade com precedente desta 2a Turma Cível citado na decisão agravada, que foi mantido pelo AgInt no AREsp n. 2.073.257/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 1.643, 1.644 e 1.656, todos do Código Civil, bem como 22 e 55, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990), defendendo o reconhecimento da solidariedade entre os cônjuges no tocante ao contrato de prestação de serviço educacional. Aduz a existência de precedentes do STJ e do TJDFT no sentido da tese recursal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 1.643 e 1.644, ambos do Código Civil, e 22, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razão pela qual deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Sobre o tema, o STJ já se posicionou no sentido de que “Esta eg. Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.472.316/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado no dia 5/12/2017, analisando controvérsia idêntica à dos presentes autos, reconheceu a legitimidade passiva extraordinária do(a) genitor(a) para figurar no polo passivo de ação de cobrança de dívida oriunda de mensalidades escolares contraída em nome dos filhos da parte executada, ainda que esta não conste como responsável financeiro no contrato de prestação de serviços.” (AgInt no REsp n. 1.873.363/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022), o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003